Tribunal: TJSP
Processo: 1054028-04.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM ESTADO DE PERIGO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA – ACOLHIMENTO A MENOR, CONTUDO, DO VALOR CALCULADO NA INICIAL – PRETENSÃO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DA PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELEBRADO EM ESTADO DE PERIGO – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA – ACOLHIMENTO A MENOR, CONTUDO, DO VALOR CALCULADO NA INICIAL – PRETENSÃO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DA PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054028-04.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, são apelados SALVADOR RACUIA, YOLANDA NAPOLITANO
RACUIA (ESPÓLIO), MARCUS RACUIA e CARMEM RACUIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Apelados: Salvador Racuia e Espólio de Yolanda Napolitano Racuia
Comarca: São Paulo - 28a Vara Cível
Juíza prolatora: Flávia Poyares Miranda
AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES
ALEGAÇÃO DE QUE O
CONTRATO FOI CELEBRADO EM ESTADO DE PERIGO
VÍCIO NÃO CARACTERIZADO
LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA
RECONHECIDA

ACOLHIMENTO
A
MENOR, CONTUDO, DO VALOR CALCULADO NA
INICIAL PRETENSÃO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO
AO ESPÓLIO DA PACIENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE
VÍNCULO OBRIGACIONAL - AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MODIFICADA
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 35861
O Hospital Albert Einstein interpõe apelação em face
da sentença que, reputando caracterizada a presença de vício do
consentimento no momento da contratação (estado de perigo), julgou
improcedente a ação de cobrança de despesas médico-hospitalares ajuizada
em face do espólio da paciente e filho responsável pela internação.
A
apelante
busca
a
inversão
do
resultado,
argumentando, em síntese, que a paciente foi levada ao hospital por livre e
espontânea vontade do seu filho e, ademais, ciente de que a internação se
fazia mediante recursos próprios, não restando caracterizada na hipótese
situação de estado de perigo a comprometer a validade do contrato de
prestação de serviços firmado. Prossegue dizendo ter direito à remuneração
pelos serviços prestados à pacientes e que os valores praticados de
procedimentos, insumos, medicamentos, etc, nada têm de exorbitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estando rigorosamente dentro da média praticada por instituições privadas
similares, além de manterem relação com o tipo de tratamento a que se
submeteu a paciente.

Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Ressalvado o posicionamento, não há como prevalecer
a solução atribuída em primeiro grau.
Cinge-se a controvérsia à existência de livre
manifestação de vontade em contrato celebrado pelo filho da paciente,
Salvador Racuia, atribuindo-lhe responsabilidade pelo pagamento das
despesas médico-hospitalares ministrados a sua mãe durante o período de
um mês de internação no hospital mantido pela autora.
O contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares possui significativa particularidade no que diz respeito à
formação da vontade dos contratantes, tendo em vista o momento de
fragilidade emocional em que é celebrado.
Entretanto, tal fato, per se, não é suficiente para
declará-lo inválido, o que acabaria por inviabilizar a prestação dos serviços
por meio da iniciativa privada, notoriamente de melhor qualidade em nosso
país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme disposição expressa do art. 156 do Código
Civil, Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano
conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa..
Há, portanto, o concurso de elementos objetivos e
subjetivos. Sob o prisma subjetivo, a configuração dessa modalidade de
vício de consentimento ocorre quando o agente, ao manifestar sua vontade
de realizar o negócio, o faz tangido pelo propósito de escapar do risco de
dano pessoal grave ou de membro de sua família, que não poderia ser
afastado de outro modo.
É possível admitir, no caso presente, que o corréu
Salvador, ao assinar o contrato, agiu constrangido pelo propósito de salvar
pessoa de sua família do risco grave de não receber o tratamento médico
necessário. Contudo, somente esse fato não se mostra suficiente ao
conceito legal de estado de perigo. É necessário também, do ponto de vista
objetivo, que o contrato represente para a vítima a assunção de “obrigação
excessivamente onerosa”.
Mas o que deve ser entendido por obrigação
excessivamente onerosa? A resposta a essa pergunta passa pelo
reconhecimento de que a parte que se locupleta deve atuar necessariamente
com dolo de aproveitamento. É preciso que ela, de forma consciente, se
aproveite da fragilidade volitiva de quem está em perigo, ou seja, que se
aproveite da reduzida liberdade de contratar da outra parte, para então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impor-lhe a aceitação de lucros e vantagens objetivamente injustificadas e
excessivas. Isso significa que a obrigação excessiva nada mais é senão o
resultado do dolo de aproveitamento, ou seja, a obrigação somente pode se
revelar excessiva se for resultado de intenção maléfica da contraparte de se
aproveitar da situação de risco e essa intenção se exerce e se concretiza
com a obtenção de vantagem exagerada, ou seja, aquela não seria
alcançada se o negócio fosse realizado em condições normais.
Ora,
vinculado
o
conceito
de
obrigação
excessivamente onerosa ao dolo de aproveitamento, tem-se como
consectário lógico que o excessivo só pode ser avaliado com base em
relação de proporcionalidade entre as prestações, ou seja, quando
verificada manifesta desproporção entre prestação e contraprestação, cujos
valores devem referir magnitudes apuradas objetivamente, considerados os
preços praticados no mercado e não com suporte nas condições
econômicas pessoais das partes envolvidas. Se o valor cobrado for o preço
real, correspondente ao usualmente praticado no mercado, exigível de
todos os beneficiários da mesma espécie de prestação, respeitada a regra de
proporcionalidade, por óbvio que quem assim o fizer não agirá com dolo
de aproveitamento e, por conseguinte, não se terá por configurado o estado
de perigo, não obstante existente situação aflitiva que conduza à realização
do negócio
Na hipótese dos autos, não obstante a situação da
paciente ser de fato bastante grave, a justificar a aflição e fragilidade de seu
filho a situação, tanto que ela veio a falecer pouco mais de um mês após a
alta hospitalar, não houve demonstração de que a obrigação assumida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante o hospital apelante foi excessivamente onerosa, ou que o preço
cobrado pelo material, medicamentos e procedimentos em geral destoaram
da média do que outros hospitais cobram pelos mesmos serviços, de modo
que não se há de falar em anulação do negócio jurídico por ter sido
realizado sob estado de perigo. Pelo contrário, o valor de diária de
internação em UTI de pouco menos de três mil reais e de cada um dos
medicantes, materiais e exames discriminados às fls. na planilha copiada às
fls. 42/107 nada têm de excessivo, revelando-se compatíveis com a
natureza dos serviços prestados. Na contestação, os réus se limitaram a
mencionar uns poucos produtos cujos valores cobrados seriam superiores
aos preços praticados por farmácias populares, o que, por si só, não
invalida a cobrança.
Ademais, o corréu Salvador Racuia optou por socorrer
a sua genitora ao hospital da autora e a contratar a prestação dos serviços
mediante pagamento com recursos próprios, tendo admitido, inclusive, que
tomou a iniciativa de transferi-la para outro lugar somente quando tomo
conhecimento que a conta do hospital já havia atingido valor considerado
elevado.
Por outro lado, a só natureza de adesão do contrato não
constitui fundamento para a sua anulação.
Essa solução, contudo, há de ser aplicada apenas em
relação ao réu Salvador Racuia.
É que pelo termo de responsabilidade e assunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida no qual se funda a pretensão somente o referido corréu se
comprometeu direta e pessoalmente por todos os custos decorrentes da
internação da sua mãe, não se tendo estabelecido entre esta e a autora, em
contrapartida, nenhum vínculo obrigacional que a fizesse responsável pela
satisfação do crédito da autora, a tanto não se mostrando suficiente a mera
condição de beneficiária dos serviços prestados.
Assim, de rigor seja a ação julgada improcedente em
relação ao Espólio de Yolanda Napolitano Racuia.
Destarte, reconhecida a responsabilidade do réu
Salvador Racuia, passemos à análise do valor devido à apelante.
Nessa esteira, verifica-se que autora gastou com a
internação da paciente o total de R$ 412.315,21, representado pelas notas
fiscais de fls. 45 e 61.
Em relação aos cálculos elaborados pela autora na
inicial, viável incida sobre o valor acima a multa moratória de 5% prevista
na cláusula '7' do contrato fl. 43 -, uma única vez, não se vislumbrando
nenhuma abusividade ou ilegalidade capaz de afastar a sua incidência.
Assim, considerando a incidência da multa de 5%
sobre o valor acima, é devido o total de R$ 432.930,97.
Contudo, os juros de mora e a correção monetária não
podem ser aplicados da forma como requer a apelante, ou seja, a partir da
data da internação e assinatura do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, o contrato estipula apenas que os encargos
são devidos a partir do não pagamento das despesas devidas, mas não
restou demonstrado o momento em que o réu teria sido constituído em
mora quanto ao cumprimento da sua obrigação.
Em assim sendo, há de prevalecer o disposto no § 2o
do art. 1o da Lei no 6.899/81, devendo a correção monetária ser calculada a
partir do ajuizamento da ação.
Já os juros de mora devem incidir a partir da data da
citação, consoante artigos 240 do CPC e 405 do CC.
Por fim, os honorários advocatícios de 10% sobre o
débito não devem compor os cálculos, porquanto sua fixação incumbe
exclusivamente ao juiz.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação. Em razão disso,
condeno o réu Salvador Racuia ao pagamento do valor de R$ 432.930,97
(quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta reais e noventa e sete
centavos), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da
data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da data
da citação, mais o pagamento das custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, fixo em 10%
sobre o valor da condenação. Improcedente a ação em relação ao Espólio
de Yolanda Napolitano Racuia, condeno a autora/apelante ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das respectivas custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §§ 2o e 6o.

ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30025
Apelação Cível no 1054028-04.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Apelados: Salvador Racuia, YOLANDA NAPOLITANO RACUIA,
Marcus Racuia e Carmem Racuia
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso não comportava acolhimento. Justifico.
Dispõe o art. 156 do Código Civil dispõe que “Configura-se o estado de
perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente
onerosa”.
Para que seja reconhecido tal estado, necessário se faz que a parte dele
beneficiada conheça que a parte adversa se encontrava em estado de perigo, capaz de
retira-lhe a vontade consciente, tendo apenas o fito de salvar a si ou alguém de sua
família de um risco grave, bem como, que a obrigação seja excessiva. Ou seja, a parte
contratante deve estar com sua liberdade volitiva comprometida, devendo optar entre dois
males possíveis de ocorrer, quais sejam, sofrer as consequências do perigo ou pagar o
preço que está sendo exigido para que seja salvo a si ou seu familiar.
Como se vê, o estado de perigo é um defeito do negócio jurídico, que afeta
a declaração de vontade do contratante, que em face de um dano iminente, adere a um
negócio jurídico excessivamente oneroso, devendo haver um nexo de causalidade entre o
perigo de dano e a obrigação assumida.
No caso dos autos, é possível inferir que a contratação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médicos por parte dos apelados (filho da paciente), ocorreu em momento de grande
fragilidade da família, na qual o responsável pela paciente se viu privado de sua liberdade
de contratar, acabando por assumir a responsabilidade pelos custos médicos, para que
mau maior não suportasse sua genitora, ou seja, que ela deixasse de receber o pronto
atendimento necessário, já que a paciente se encontrava em estado bastante grave pois
sofrera aos 93 anos de idade, fratura de fêmur, devendo se submeter a cirurgia urgente.
Tanto isso é verdade que o próprio contratante afirma no bojo de sua peça
de defesa, que ao se dar conta do custo da internação e da cirurgia, removeram a
paciente para outro hospital.
Sobre o tema, leciona SILVIO DE SALVO VENOSA sobre o art. 156 do CC
que: “Imagine-se o exemplo clássico de alguém que está afogando-se e, naquele
momento de desespero, promete toda a sua fortuna para ter salva a sua vida. A
doutrina lastreada no velho Código Civil procurava enquadrar essa hipótese na
coação. A vítima estaria agindo sob coação. A situação, na realidade, se aproxima do
estado de necessidade do direito penal. Aplica-se também o paradigma penal da
inexigibilidade de conduta diversa. O estado de necessidade, porém, como instituto
mais amplo, abrange situações diversas. Pode-se afirmar, sem preocupação com o
tecnicismo, que o estado de perigo é uma modalidade do estado de necessidade. A
questão primordial que se analisa é aquela na qual o indivíduo, de acordo com as
circunstâncias, não possui outra saída ou alternativa viável. Veja que a afinidade do
estado de perigo com a coação sob esse aspecto é muito ampla. É vasta a doutrina que
equipara ambos os vícios. Na coação, porém, leva-se em conta primordialmente o
temor iminente, o elemento subjetivo para a realização do negócio. No estado de
perigo, o elemento subjetivo é que mais importa, isto é, as condições por demais
onerosas do negócio. (...) Desse dispositivo sob comentário conclui-se que o estado de
perigo possui os seguintes requisitos: uma situação de necessidade; a iminência de
dano atual e grave; nexo de causalidade entre a manifestação e o perigo de grave
dano; ameaça de dano à pessoa do próprio declarante ou de sua família; conhecimento
do perigo pela outra parte e a assunção de obrigação excessivamente onerosa. Como
se nota, muitos desses requisitos se afinam com os da coação. Há um amplo exame no
caso concreto que deve ser feito pelo juiz. Há de diverso aqui, o exame das
circunstâncias do negócio e sua excessiva onerosidade. Se o preço é razoável, não
haverá espaço para sua anulação. Esse aspecto há de ser examinado pelo juiz em seu
mister. Aduz com propriedade Carlos Roberto Gonçalves: “O objetivo da regra do art.
156 é afastar a proteção a um contrato abusivo entabulado em condições de dificuldade
ou necessidade do declarante. O fundamento é o enorme sacrifício econômico que teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o devedor para cumprir a prestação assumida, colocando em risco, algumas vezes, todo
o seu patrimônio, em conseqüência do desmedido desequilíbrio das prestações, e
ferindo a equidade que deve estar presente em todo contrato comutativo” (2003, p.
395). (...) No estado de perigo, ao contrário do que ocorre na coação, há uma parte que
não é responsável pelo estado em que ficou ou se colocou a vítima. O perigo não foi
causado pelo beneficiário, embora ele tome conhecimento da situação. Essa ciência do
perigo é essencial para que ocorra o vício. Trata-se, como se nota, de um abuso de
situação. A situação, embora análoga, também se distancia da lesão, porque nesta o
contratante, com base em razões econômicas ou por sua própria inexperiência, é
levado a contratar. Na lesão, não existe a situação emergencial, que é ínsita ao estado
de perigo ou estado de necessidade. (Código Civil Interpretado, Editora Atlas).
Acerca dessa temática, aliás, já decidiu este E. Tribunal que:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE Paciente em
estado grave levado a hospital pela ambulância local Internação de
urgência/emergência em UTI - Termo de responsabilidade pelos
custos do atendimento assinado pela irmã do paciente Falecimento
horas depois da internação - Estado de perigo caracterizado -
Negócio jurídico anulado Embargos procedentes - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 4001084-77.2013.8.26.0077;
Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2015; Data de Registro: 10/03/2015)
Sobre o tema, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA. DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
HOSPITALAR.
CONFIGURAÇÃO
DO
ESTADO
DEPERIGO
(ARTIGO
156
DO
CÓDIGO
CIVIL)
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO PARCIAL DE NULIDADE DA
OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional pelo fato de o Tribunal de origem
ter decido, de forma fundamentada, em sentido contrário às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensões do recorrente. 2. O estado de perigo, nos termos em que
definido pelo artigo156 do Código Civil ("Configura-se estado de
perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a
pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte,
assume obrigação excessivamente onerosa") restou demonstrado no
caso concreto, conforme assentado no acórdão. Rever tal
entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da
Súmula no 7 desta Corte Superior. 3. Negócio jurídico anulado pelo
Tribunal de Justiça apenas na parte em que foi considerado
excessivamente oneroso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no Ag 830.135/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe
07/03/2012)
Diante desse cenário, imperioso concluir que houve vício de consentimento
quando da contratação da prestação dos serviços médicos e hospitalares, na medida em
que a genitora do contratante, pessoa idosa, que necessitava realizar cirurgia para
estabilizar a fratura de fêmur ocorrida, impondo-lhe contratação excessivamente onerosa,
já que diante das peculiaridades da saúde da paciente, melhor se fazia o pronto
atendimento do que a busca de outro local para que os serviços médicos e hospitalares
fossem prestados, razão pela qual não há como acolher a tese sustentada pela apelante.
No mais, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do(a) apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
130D7140
10
13
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1312404D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054028-04.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.